Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0723636-76.2023.8.07.0001 Classe Judicial:APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): MARIA DO CARMO CAMPELO ALBUQUERQUE MELO Apelado (s): STEFAN SCHMIDT DE ALMEIDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intime-se a ora apelante MARIA DO CARMO CAMPELO ALBUQUERQUE MELO para se manifestar, em 15 dias, sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 76228526, págs. 1-24) de deserção do recurso, mencionando decisão saneadora de ID 175719918; e inovação recursal, o que pode ter como consequência processual, se o caso, o seu não conhecimento. Há ainda pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante, dado o caráter manifestamente protelatório das inovações. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília/DF, 06 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.